Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739363-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra as decisões constantes dos ID’s 107095621 e 109489646 da lavra do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferidas nos autos do cumprimento de sentença – processo n.o 0707993- 95.2021.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. Eis as referidas decisões: ID 107095621: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer proposto por BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, ELIZABETH DANZIATO REGO, ELVIRA ROSA DE CARVALHO, FRANCISCO INÁCIO DIAS e FRANCISCO PESSANHA FILHO contra o Distrito Federal. A parte exequente pleiteia a liquidação de sentença proferida por este juízo na ação coletiva de número 0013136-95.2000.8.07.0001. Ocorre que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. Em caso semelhante, assim decidiu o eg. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime." (Acórdão n.1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais a Portaria Conjunta 95 de 08/09/2021 prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, redistribuam-se os presentes autos por sorteio”. ID 109489646: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ID 107584387, em face da Decisão ID 107095621. O embargante alega omissão da decisão ao deixar de reconhecer a competência ex officio do Juízo. Acrescenta que a competência do Juízo decorre do artigo 516 do CPC e artigo 98, §2o, do CDC, razão pela qual a Portaria Conjunta 95, de 8 de setembro de 2021, não pode afrontar os dispositivos legais apontados e vulnerar os princípios da segurança jurídica e do juízo natural. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, ID 109300701, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos e teceu considerações acerca do mérito. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 107584387, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 107095639, não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Cumpra-se os termos da decisão ID 107095621”. Em suas razões recursais (ID 31302916), o Agravante sustenta que a regra geral é de que a competência para executar os títulos judiciais é do juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC. Destarte, requer “o provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 89 do CDC, inclusive em sede recursal”. (ID 31302916 - Pág. 9) É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 31673822 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator